Tribunal: TJDFT
Processo: 0715144-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0715144-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO CESAR MACIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junio Cesar Maciel de Oliveira contra decisão proferida pelo Juizo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que antecipou parcialmente os efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que “promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão merece reforma quanto ao prazo de cumprimento da obrigação; 2) possui 39 anos de idade e encontra-se internado no Hospital de Base do Distrito Federal, onde aguarda transferência para leito de UTI e, para manutenção de sua vida, precisa ser transferido imediatamente com suporte que atenda às suas necessidades; 3) segundo relatório médico, paciente encontra-se em grave estado de saúde, internado pela NEUROCIRURGIA do Hospital de Base do Distrito Federal, com necessidade de leito de UTI; 4) apesar do deferimento do pedido não houve estipulação de nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, mostrando-se a decisão inócua, pois não poderá se exigir seu cumprimento; 5) permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para realização do procedimento significa, na prática, julgar improcedente o pedido. Requer seja concedida a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à parte agravante, no prazo máximo de 12 horas, internação em leito de UTI nos termos da prescrição médica ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o Distrito Federal seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento junto à rede privada. Com razão, inicialmente, o agravante. Defiro a gratuidade de justiça nesta instancia recursal. A não estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (internação em leito de UTI) compromete a efetividade da tutela anteriormente concedida, pois sem a definição de prazo não há como estabelecer a responsabilidade do Distrito Federal. Também se verifica a ineficácia da medida caso não seja estabelecido prazo para o seu cumprimento, dado o potencial lesivo do quadro clínico informado. Por tais fundamentos, defiro a antecipação de tutela recursal e determino ao agravado que, no prazo de 24 horas, adote as medidas necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo prescrito no relatório médico, seja em unidade hospitalar da rede pública ou hospital particular às expensas do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Intimem-se, com a urgência devida, a Central de Regulação de Leitos de UTI e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para que deem imediato cumprimento à presente decisão. Dou à presente força de mandado. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista